Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Vistos e etc. Extrai-se dos autos que LEILA APARECIDA DE JESUS ajuizou ação rescisória com o objetivo de rescindir sentença de parcial procedência proferida nos autos dos embargos à execução no. 0717486-90.2021.8.07.0020, ação conexa com a execução de título extrajudicial no. 0721188-04.2021.8.07.0001. Alega que estão preenchidos os requisitos para um juízo rescindente (iudicium rescindens) bem como juízo rescisório (iudicium rescissorium), devendo ser rejulgados os embargos à execução de no. 0717486-90.2021.8.07.0020, com o devido prosseguimento para o seu novo julgamento, para que produza efeitos sobre a ação executória de no. 0721188-04.2021.8.07.0001. É o necessário. Como assinalado anteriormente, o objetivo da presente ação, ajuizada em 02/09/2022 (ID 38884220), é rescindir a r. sentença dos autos dos embargos à execução de no. 0717486-90.2021.8.07.0020. Ocorre que, em consulta ao andamento da execução no 0721188-04.2021.8.07.0001, constato que após o ajuizamento da presente ação, em 05/12/2022, foi proferida sentença de extinção do "processo com resolução de mérito, em face do pagamento" (ID 144427754 da ExTiEx no 0721188-04.2021.8.07.0001). No último dia 25/09/2023 (ID 173228629 da ExTiEx no 0721188-04.2021.8.07.0001), referida sentença transitou em julgado porque o apelo de LEILA (ID 124291061 da ExTiEx no 0721188-04.2021.8.07.0001) não foi conhecido (ID 173228625 da ExTiEx no 0721188-04.2021.8.07.0001). Posta a questão nesses termos, assinalo que há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, para alguns, adequação). Confira-se didática lição de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery sobre interesse processual: "O interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo pleitear o provimento jurisdicional e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2023, comentário 8 ao art. 17). Na hipótese, mesmo que a parte autora se sagre vencedora na presente ação autônoma de impugnação, ao que tudo indica, o provimento não lhe trará qualquer utilidade. Isso porque, mesmo que haja a rescisão dos embargos à execução, há no mundo jurídico uma sentença transitada em julgado (que não é objeto da presente ação) e que extinguiu a execução em razão do pagamento, com fulcro no 924, inc. II, do CPC. Logo, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, deverá a autora demonstrar a persistência de seu interesse processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator